Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECISÃO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. ESPECIFICAÇÃO EXPRESSA DE OBJETOS. DESNECESSIDADE. OBJETOS VINCULADOS AO CERNE DA INVESTIGAÇÃO. LICITUDE. PEDIDO MINISTERIAL ADEQUADO. DECISÃO JUDICIAL AMPARADA EM INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DE CRIMES. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO EM PARTE. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
1. Sabe-se que nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. Outrossim, os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto no sistema constitucional brasileiro, em virtude de relevante interesse público/social e exigências de convivência das liberdades.
2. A busca e apreensão encontra disciplina no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP, e pode ser autorizada quando amparada em fundadas razões e em elementos indicativos da indispensabilidade da medida.
3. No caso, não há elementos aptos a evidenciar qualquer ilegalidade na realização da busca e apreensão na residência do paciente a partir da decisão combatida, que trouxe descrição fática e fundamentação capaz (amparada em indícios de materialidade e autoria de crimes) de autorizar a medida.
4. Não se fala em decisão genérica, por ter ocorrido a devida limitação ao conteúdo de dados apreendidos, constatando-se, sem necessidade de maior esforço interpretativo, que, nos fundamentos do decisum, a Magistrada fez indicação do §1o do art. 240 do CPP, incluindo, assim, qualquer elemento de convicção necessário, tanto à prova da infração quanto à própria defesa do réu, sobretudo se sequer há ilicitude em eventuais provas obtidas a partir da apreensão de bens não expressamente designados em decisão judicial, se vinculados ao cerne da investigação.
5. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO EM PARTE, E, NESSE PONTO, NÃO CONCEDIDA A ORDEM. Decisão mantida.